Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704340-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTÊVÃO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LINO MARTINS PINTO AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A (EM LIQUIDAÇÃO) DESPACHO CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que os arestos colacionados na decisão agravada não guardam similitude com o caso concreto, razão pela qual não incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Acrescentam que o apelo não foi fundado na divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018